Tribunal: TJSP
Processo: 0096503-40.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Receptação. Sentença que absolveu o réu por falta de provas. Apelo do MP, postulando a condenação, nos termos da denúncia. Impossibilidade. Prova meramente indiciária. Aplicação do non liquet. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Absolvição mantida. Recurso ministerial improvido.